Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, que concede prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação da Fazenda Pública acerca da execução e considerando os termos da certidão de ID 20211581, onde consta prazo de apenas 10 (dez) dias, chamo o feito à ordem e determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador